Tribunal: TJSP
Processo: 2276503-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276503-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante RITA
MARIA FAGGIONI e Paciente ALEX FERNANDO DOS SANTOS, é impetrado MMJD
DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276503-83.2019.8.26.0000 -Voto no 00165
2
Habeas Corpus no 2276503-83.2019.8.26.0000
Impetrante: Rita Maria Faggioni
Impetrado: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECIRM 6a RAJ
Paciente: Alex Fernando dos Santos
Voto n° 00165
HABEAS CORPUS - PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. Paciente reclama do
indeferimento do pedido de livramento condicional, sob
argumento de que preenche os requisitos legais. Via imprópria e
inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como
sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. Ordem não
conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Rita Maria Faggioni, em favor do paciente Alex Fernando dos
Santos, alegando constrangimento ilegal por parte da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECIRM 6a RAJ.
O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente faz
jus ao livramento condicional e que a lei não condicionou o seu deferimento do benefício à
progressão de regime, de modo que o nobre Magistrado de primeiro grau, ao fazer esta
exigência, estaria atuando como legislador positivo.
Pretende, portanto, a obtenção do livramento condicional ao
paciente, ou se for o caso, a concessão do regime aberto.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 340/341). Prestadas as
informações pela apontada autoridade coatora (fls. 344/350), o parecer da Douta
Procuradoria da Justiça foi pelo não conhecimento da ordem, ou em caso de conhecimento
do writ, opinou pela sua denegação (fls.353/360).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276503-83.2019.8.26.0000 -Voto no 00165
3
Não conheço do habeas corpus.
Como cediço, o habeas corpus, tal como está no art. 5°,
LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à
liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade individual, por ilegalidade ou abuso de poder,
não sendo admitido, portanto, a sua utilização com propósito diverso.
Postula o paciente a obtenção do benefício de livramento
condicional, com arrimo no artigo 83 do Código Penal e 131 da Lei de Execuções Penais
(Lei n° 7210/84), alegando que já cumpriu lapso de pena exigido legalmente, além de
ostentar bom comportamento.
A via estreita do habeas corpus não é adequada para se
discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando o recurso específico de agravo em
execução. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem
exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos
para impetração do habeas corpus.
A Lei 7.210/84 estabelece em seu artigo 197 que contra as
decisões emanadas do juízo da vara das execuções criminais, o recurso cabível será o de
agravo, sendo inviável o enfretamento da matéria ora arguida, em sede de habeas corpus.
A impetração de habeas corpus não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida seja
eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível, não sendo este o caso dos
autos.
A propósito:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE
CUMPRIR A PENA EM COMARCA DIVERSA DO JUÍZO
DA CULPA. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DO
HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO
CONHECIMENTO.
“1. O indeferimento de pedido relativo ao cumprimento de
pena em comarca diversa do juízo da culpa é matéria que
desafio recurso próprio, sendo inadequada a utilização de
Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. A constatação
de que a pretensão manifestada não condiz com a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276503-83.2019.8.26.0000 -Voto no 00165
4
escolhida, máxime por haver recurso próprio para obtenção
de tal benefício, qual seja, o de agravo, previsto no artigo
197, da Lei 7.210/1984, impõe o não conhecimento da
ordem, por inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.
(TJ-GO HC: 0455569432019809000, Relator: EUDÉLCIO
MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/08/2019,
2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)
“1. O impetrante pretende utilizar o habeas corpus como
supedâneo recursal, o que é amplamente rechaçado pela
jurisprudência pátria, tendo em vista que a matéria deveria
ter sido discutida em agravo em execução penal e não consta
dos autos qualquer informação de que tenha sido interposto
o mencionado recurso, razão pela qual o não conhecimento
da ordem é medida que se impõe. 2. Ordem não conhecida. 3.
Unanimidade (HC 0802564-70.2017.8.10.0000/MA, rel.
Tyrone José Silva, 18.09.2017, v.u)
“Pleito objetivando o afastamento da realização de exame
criminológico como requisito para a concessão do benefício
de progressão de regime. Ausência de interesse de agir no
âmbito da via eleita matéria pertinente a recurso de agravo
em
execução.
Ordem
indeferida
in
limine.”
(HC
2174966-49.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal, rel. Guilherme de Souza Nucci, 27.09.2016, v.u).
Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER da presente
ação.
XISTO RANGEL
Relator